Tribunal: TJPA
Processo: 0874438-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874438-98.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DA SILVA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO DE PREMISSA E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta por instituição financeira, mantendo sentença que reconheceu a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinou sua conversão em empréstimo consignado, afastou encargos próprios do cartão de crédito, condenou à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A embargante sustenta omissões e erro de premissa quanto à natureza da contratação, à aplicação das taxas de juros, à restituição em dobro e à análise da boa-fé objetiva, defendendo a regularidade da modalidade contratual e a inexistência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) erro de premissa quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado; e (iii) ausência de fundamentação quanto à restituição em dobro e à boa-fé objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à falha no dever de informação, ao desvirtuamento da modalidade contratual e à abusividade decorrente da aplicação de encargos típicos de cartão de crédito em operação com desconto consignado.
5. A contratação de cartão de crédito consignado com desconto apenas do valor mínimo da fatura caracteriza prática abusiva quando impede a amortização do saldo devedor, perpetua a dívida e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, IX e X, do CDC.
6. A pretensão da embargante de rediscutir a validade do contrato, as taxas de juros aplicadas e a condenação imposta traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
7. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra fundamento na violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, não se configurando engano justificável apto a afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sem informação clara e adequada ao consumidor, autoriza a intervenção judicial para reequilíbrio contratual e legitima a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV, IX e X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO BMG S.A
., com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 28740412, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo BANCO BMG S/A,

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO E CRÉDITO CONSIGNADO nº 0874438-98.2022.8.14.0301
proposta por
MARIA DA SILVA MORAES.

Em síntese, narram os autos que a
autora
, é servidora pública federal e buscou o banco demandado em 10/2016 com finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas teria sido ludibriada com a realização de operação diversa, qual seja, contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM).

Afirma que nunca recebeu o cartão de crédito, e que realizou o empréstimo de R$ 3.000,00 em 2016, e até 07/2021adimpliu o montante de R$ 13,514,30, e não há previsão de término. Atualmente, o valor descontado em folha, é na média de R$ 230,17 conforme extrai-se dos contracheques.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão dos descontos das parcelas do Cartão de crédito consignado, e em mérito, a declaração de nulidade do contrato e a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Sobreveio a
sentença
julgando
parcialmente procedentes
as pretensões autorais delineadas na inicial, para determinar que o contrato questionado seja preservado como empréstimo consignado, afastando os encargos contratuais inerentes ao cartão de crédito.

O juízo determinou ainda que, após o cumprimento, em caso de haver valores ainda a serem pagos pela demandante ao banco, deve a parte autora disponibilizar em favor da ré margem consignável para a devida inclusão na fonte pagadora, e caso o banco tenha de restituir valores em favor da parte autora, estes devem ser restituídos em dobro.

Por fim, condenou também a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado,
a financeira
interpôs
Apelação Cível
defendendo que o cartão de crédito consignado é modalidade regulada e autorizada pela legislação e pelo Banco Central, ressaltando a ausência de qualquer irregularidade ou vício de consentimento na contratação, já que a autora teria aderido de modo livre e consciente ao produto, inclusive realizando saques e utilizando o cartão.

Defendeu a regularidade de todos os descontos realizados e das taxas aplicadas, bem como a lisura do contrato e a inexistência de ato ilícito.

Apontou, ainda, a necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, sustentando que a intervenção judicial em contratos válidos deve ser excepcional.

Impugnou, também, a condenação por danos morais, sustentando a inexistência de comprovação de qualquer dano efetivo ou de abalo que extrapole o mero aborrecimento, sendo o valor fixado, inclusive, desproporcional diante das circunstâncias do caso, merecendo redução, caso mantida a condenação.

Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para que eventuais restituições ocorram de forma simples e que haja compensação dos valores efetivamente recebidos, além da minoração do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

Apresentadas
Contrarrazões
, a parte autora refutou as alegações recursais, defendendo a manutenção da sentença hostilizada.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível, para que seja mantida íntegra a sentença.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse acórdão, o
BANCO BMG S.A.
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissões e erro de premissa no acórdão, afirmando que a contratação realizada não se trataria de empréstimo consignado, mas de cartão de crédito consignado, modalidade que, segundo defende, teria sido plenamente conhecida e utilizada pela parte autora, inclusive com realização de saques e pagamentos além do valor mínimo da fatura. Alega que o julgado incorreu em equívoco ao aplicar taxas de juros próprias de empréstimo consignado, desconsiderando as peculiaridades do cartão de crédito consignado, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de fixação apriorística de teto de juros com base na taxa média de mercado. Aduz, ainda, que a decisão embargada conduziria a enriquecimento sem causa da consumidora, além de fomentar uma suposta “indústria de indenizações”.

Sustenta também omissão quanto à análise da boa-fé objetiva da instituição financeira, afirmando que não houve dolo ou conduta contrária à boa-fé, mas engano justificável, razão pela qual seria indevida a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a jurisprudência do STJ exigiria, ao menos para os fatos ocorridos antes da modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, a demonstração de má-fé ou de engano injustificável, o que não teria sido reconhecido no caso concreto.

A autora apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo a rejeição dos embargos de declaração, por não cumprirem os requisitos constantes no art. 1.022 do

CPC, bem como a manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A parte embargante sustenta a existência de omissões e erro de premissa no acórdão com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne à natureza da contratação, à violação do dever de informação e à inadequação da modalidade imposta à consumidora, vejamos:

No caso concreto, destaco que a apelada reconhece a contratação, questionando, na verdade, a cobrança de juros que entende indevida, objetivando a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, alegando que a relação está eivada de altos encargos e cobranças ilegais.

Sobre a questão discutida, como é cediço, é possível a contratação de empréstimos bancários com previsão de descontos das parcelas diretamente no contracheque ou na conta corrente do servidor público, modalidade esta que, via de regra, permite o acesso a taxas de juros mais vantajosas para o contratante.

Na hipótese dos autos, tem-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é
sui generis
, posto que combina a operação de cartão de crédito com empréstimo consignado,

situação que resultou no endividamento da parte, em razão de ter que suportar a incidência das

taxas de juros do cartão de crédito, que são mais dispendiosas, nas parcelas do empréstimo

consignado.

Assim, tem-se que o saldo devedor da apelada só aumenta por causa dos juros de cartão de crédito aplicados, em vez dos juros mais baixos relativos ao empréstimo consignado.

Importante asseverar que a prática do cartão de crédito consignado gera o desconto mensal e sucessivo de um valor mínimo, que é a pior fórmula de cobrança de um empréstimo, submetendo o devedor a uma rolagem sem fim de sua dívida, sem que saiba exatamente qual o total devido e como estão sendo calculadas as prestações mínimas que lhe o descontadas, tornando, portanto, a dívida impagável e submetendo o consumidor à dependência eterna do fornecedor.

Ainda que o banco sustente que os descontos efetuados e as taxas cobradas são regulares, a autora demonstrou ter adimplido mais de quatro vezes o valor originalmente contratado, sem previsão de quitação da dívida, evidenciando abusividade manifesta.

De mais a mais, o desequilíbrio contratual deve ser afastado, possibilitando a conclusão dos pagamentos do empréstimo de forma objetiva, superando a prática contratual abusiva constante do art. 51 IV, IX e X CDC,
in verbis:

"São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

X- permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;"

Ora, o consumidor vê o valor mínimo ser descontado todos os meses, mas a dívida cresce geometricamente, sem que este saiba o que está quitando e o que ainda deve, sendo nítida a onerosidade excessiva para o consumidor e vantagem exagerada para o fornecedor.

Aliás, ao desconsiderar as características do empréstimo consignado, se coloca em posição de vantagem sobre a parte mais vulnerável da relação jurídica, eternizando a dívida e inviabilizando a satisfação do crédito, o que se observa inclusive analisar as faturas que além da parcela mínima referente ao contrato celebrando, acrescenta a incidência de outras rubricas como encargos financeiros.

Com efeito, a instituição financeira se valeu da hipossuficiência técnica da consumidora para impingir-lhe contrato excessivamente oneroso, em notória violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé, ao passo que o valor fixado a título de dano moral pelo Juízo de origem se revela razoável e proporcional.

Outrossim, inobstante o banco recorrente defenda que a modalidade de cartão de crédito consignado é regulada e autorizada pela legislação e pelo Banco Central do Brasil, sustentando inexistência de vício de consentimento ou irregularidade na contratação, tal alegação, não se sustenta diante dos fatos apurados no processo.

A mera existência de previsão normativa ou regulamentar para determinada modalidade contratual não exime o fornecedor do dever de transparência e informação, tampouco afasta a incidência dos princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cuja aplicação é inafastável em razão da inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes.

In casu,
verifica-se que houve omissão das informações referente ao crédito contratado, o que fere o dever de transparência da boa-fé objetiva, haja vista que o apelante induziu a apelada a acreditar que estava realizando um contrato de empréstimo consignado, na verdade, estaria celebrando contrato de cartão de crédito consignado.

Ademais, há evidência de que sequer houve entrega do cartão físico à parte autora, tampouco o envio regular de faturas, circunstâncias que reforçam a caracterização de violação ao dever de informação.

Com isso, a tese recursal de que não houve qualquer vício de consentimento na contratação não se sustenta, haja vista que ao que se nota não houve absoluta clareza quanto ao objeto contratual.

(...)

Observa-se que a conclusão adotada decorreu da análise do conjunto probatório, que evidenciou a ausência de informação clara e adequada acerca da real dinâmica do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, circunstância que autoriza a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual, nos termos da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada.

A pretensão da embargante de rediscutir a modalidade contratual reconhecida no acórdão não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC, porquanto traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento. Assim, não há omissão a ser sanada quando o órgão julgador aprecia a matéria de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. A via dos embargos de declaração não se presta à reapreciação do mérito ou à modificação do julgado com base em nova valoração das provas.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Portanto, o simples fato de a decisão não ter acolhido a interpretação jurídica defendida pela financeira não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No que se refere à taxa de juros aplicada, igualmente não se constata omissão, vem que o acórdão, ao determinar a adequação da contratação e a restituição dos valores, observou o entendimento de que o vício central da relação jurídica residiu na falha de informação e no desvirtuamento do produto ofertado, circunstância que afasta a necessidade de exame aprofundado da abusividade dos juros próprios do cartão de crédito consignado, tal como pretendido pela embargante.

A invocação de precedentes do STJ sobre taxa média de mercado não se revela apta a infirmar a conclusão adotada, sobretudo porque a controvérsia não foi resolvida exclusivamente com base no percentual dos juros, mas na própria ilicitude da forma de contratação.

Quanto à restituição em dobro, o acórdão embargado também não incorreu em omissão, tendo em vista que a condenação decorreu do reconhecimento de que os descontos efetuados em benefício previdenciário, sem observância do dever de informação clara e adequada, configuram conduta contrária à boa-fé objetiva. Ainda que se admita a discussão acerca da necessidade ou não de comprovação de má-fé, o julgado alinhou-se ao entendimento de que a cobrança indevida, nessas circunstâncias, não se enquadra como engano justificável, sendo suficiente para autorizar a repetição em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. A simples discordância da instituição financeira quanto a essa conclusão não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios.

Ressalte-se, por fim, que o prequestionamento de dispositivos legais, por si só, não impõe ao julgador o dever de se manifestar sobre todos os artigos indicados pela parte, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorre no caso em exame.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026